Tribunal: TJPA
Processo: 0806561-18.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806561-18.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A

APELADO: EDIVALDO DA SILVA BERNARDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO:
0806561-18.2022.814.0051.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: SANTARÉM – PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES –
OAB/RN nº 5.553

EMBARGADO:
EDIVALDO DA SILVA BERNARDO

ADVOGADO:
WILLIAM HERRISON CUNHA BERNARDO – OAB/GO Nº 40.723

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. CULPA CONCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, em demanda envolvendo fraude bancária praticada por meio de engenharia social, com reconhecimento de culpa concorrente entre o consumidor e o banco, manutenção da condenação por danos materiais e afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve omissão quanto à tese de culpa exclusiva da vítima;
(ii) verificar se o acórdão deixou de apreciar a alegação de fortuito externo;

(iii) examinar se há contradição interna no julgado ao reconhecer, simultaneamente, a conduta do consumidor e a falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

Inexiste omissão quanto à tese de culpa exclusiva da vítima quando o acórdão embargado analisou expressamente a conduta do consumidor, reconhecendo que este acessou link fraudulento, forneceu dados pessoais e seguiu orientações de terceiro, mas concluiu pela configuração de culpa concorrente, e não exclusiva, diante da falha na prestação do serviço bancário.

5.

A alegação de fortuito externo foi devidamente enfrentada no acórdão, que reconheceu a incidência da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça e assentou que fraudes bancárias praticadas por terceiros, quando relacionadas à atividade bancária e à deficiência dos mecanismos de segurança, caracterizam fortuito interno.

6.

Não há contradição interna quando a decisão reconhece, de forma harmônica, a fraude por engenharia social, a participação culposa do consumidor, a falha da instituição financeira na validação de operações atípicas e a consequente aplicação da culpa concorrente.

7.

A irresignação da parte embargante com a conclusão adotada pelo órgão julgador não caracteriza vício de integração, revelando mero inconformismo e pretensão de rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

8.

As matérias suscitadas são consideradas prequestionadas para os fins legais, sem que isso imponha a alteração do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não há omissão quando o acórdão aprecia a tese defensiva e a rejeita de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

2.

A fraude bancária praticada por engenharia social pode configurar fortuito interno quando evidenciada falha na prestação do serviço bancário, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

3.

A coexistência entre conduta culposa do consumidor e falha da instituição financeira autoriza o reconhecimento de culpa concorrente, sem configurar contradição interna no julgado.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 14, § 3º, II; CC, art. 945.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 2.220.333/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13.10.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0806561-18.2022.814.0051.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: SANTARÉM – PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES –
OAB/RN nº 5.553

EMBARGADO:
EDIVALDO DA SILVA BERNARDO

ADVOGADO:
WILLIAM HERRISON CUNHA BERNARDO – OAB/GO Nº 40.723

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
opôs Embargos de Declaração contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação. Conforme ementa:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE POR ENGENHARIA SOCIAL (PHISHING). FORTUITO INTERNO E FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou indevidos débitos oriundos do pagamento de boletos fraudulentos, confirmou tutela de urgência e condenou solidariamente os demandados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude bancária decorrente de golpe praticado por meio de engenharia social, com utilização de link fraudulento e posterior indução do consumidor à realização de operações em terminal de autoatendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude bancária praticada mediante

engenharia social configura fortuito interno apto a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) estabelecer se a conduta do consumidor caracteriza culpa concorrente suficiente para afastar ou mitigar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, respondendo pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias.

4. A fraude por engenharia social integra o risco da atividade bancária, especialmente quando evidenciada a fragilidade dos mecanismos de segurança e a validação de operações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor.

5. A realização de parte das operações fraudulentas no interior de agência bancária, mediante uso de terminal de autoatendimento, evidencia falha na prestação do serviço e reforça a caracterização do fortuito interno.

6. A conduta do consumidor, ao clicar em link suspeito e fornecer dados pessoais e senhas a terceiros, contribui para o evento danoso, configurando culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

7. A culpa concorrente não afasta o dever de reparação dos danos materiais, quando demonstrado o nexo causal entre a falha do serviço bancário e o prejuízo financeiro suportado.

8. A existência de culpa compartilhada entre as partes afasta a indenização por danos morais, quando inexistente demonstração de abalo moral decorrente exclusivamente da conduta da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de engenharia social quando caracterizado fortuito interno relacionado à falha na prestação do serviço.

2. A conduta do consumidor que fornece voluntariamente dados e senhas a terceiros configura culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

3. A culpa concorrente afasta a indenização por danos morais, mas não elide o dever de ressarcimento dos danos materiais comprovados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e § 3º; CC, arts. 405 e 945; CPC, art. 240; Súmulas 43, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 2.220.333/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.10.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.442840-2/001, j. 18.12.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.356640-3/001, j. 29.10.2024.
(PJe ID nº
33353792
, páginas 1-2)

As razões recursais aduzem a reforma do acordão a partir da existência dos seguintes vícios, a saber:

– Omissão quanto
à tese de culpa exclusiva da vítima;

–
Contradição entre os fundamentos e o caso concreto;

– Quanto à inexistência de ato ilícito e ausência de dever de indenizar;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar o R. acórdão. (PJE ID nº
34839028
, páginas 1-12)

Contrarrazões apresentadas. (PJE ID nº
35331995 páginas 1-3
)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO:
0806561-18.2022.814.0051.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: SANTARÉM – PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES –
OAB/RN nº 5.553

EMBARGADO:
EDIVALDO DA SILVA BERNARDO

ADVOGADO:
WILLIAM HERRISON CUNHA BERNARDO – OAB/GO Nº 40.723

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade.

Conheço do Embargos de Declaração, pois presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de mérito.

Cenário fático.

EDIVALDO DA SILVA BERNARDO
alega ter sido vítima de golpe, após receber uma mensagem por SMS em seu celular relacionada ao resgate de pontos BB. LIVELO (banco do brasil), com o envio de link, no qual clicou, abrindo uma página idêntica à do Banco do Brasil, mostrando alguns produtos que poderiam ser trocados pelos pontos, momento em que foi solicitado que digitasse sua senha e efetivou a troca.

Contudo, no dia seguinte recebeu uma ligação supostamente de um funcionário do Banco do Brasil S.A., questionando que reconhecia o pagamento de 7 boletos no valor R$ 7.784,00, R$ 8.000,00, R$ 7.653,00, R$ 1.800,00, R$ 7.987,00, R$ 7.876,00 e R$ 7.893,00, diante da negativa, o funcionário informou que essas movimentações seriam aparentemente fraudulentas e ocorreram porque o Apelado clicou no link recebido por SMS.

Na mesma ligação, o agente passou as seguintes instruções ao recorrido: que se dirigisse ao caixa de autoatendimento do
BANCO DO BRASIL S/A.
, fora do horário de atendimento, e com a ligação em curso para seguir o passo a passo e proceder com o cancelamento dos boletos. Mas foi apenas vítima de novo fraude, ou finalização da fraude anterior.

Pois bem.

No acordão embargado assentou-se o entendimento de que houve culpa concorrente entre autor

e o réu, e assim foi sopesado quanto a ocorrência do
fortuito interno
com responsabilidade direcionada ao
BANCO DO BRASIL S.A.
, e
fortuito externo
com responsabilidade suportada por
EDIVALDO DA SILVA BERNARDO.
Diante disso, o estabelece-se que a culpa deveria ser compartilhada, e assim ocorreu.

Agora, o
BANCO DO BRASIL S.A
., inconformado com o acórdão, opôs o presente embargos de declaração a fim de obter os efeitos infringentes e modificar a decisão face a sua recusa em aceitar o julgado.

Nesse sentido, passo a ponderar.

Conforme amplamente assentado pela doutrina e pela jurisprudência pátria, os
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada
, sendo cabíveis
exclusivamente
nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao reexame do acerto ou desacerto da conclusão adotada pelo órgão julgador.

Dito isso, a luz do regramento essencial ao manejo dos aclaratórios, passo a verificar sua ocorrência conforme as premissas recursais.

I – Omissão quanto à tese de culpa exclusiva da vítima

Sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso ao deixar de apreciar a tese de
culpa exclusiva do consumidor
, apta a afastar sua responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

A alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou de forma
expressa, clara e fundamentada
a conduta do consumidor, consignando que este:

·

acessou link fraudulento;

·

forneceu dados pessoais e sensíveis;

·

seguiu orientações de terceiro fraudador;

·

realizou operações em terminal de autoatendimento.

Todavia, a decisão foi igualmente categórica ao reconhecer que tais circunstâncias
não afastam a responsabilidade da instituição financeira
, uma vez evidenciada falha na prestação do serviço, notadamente:

·

validação de operações atípicas;

·

ausência de mecanismos eficazes de segurança;

·

realização de transações no interior de agência bancária.

A conclusão adotada foi a de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, o que demonstra que a tese defensiva foi apreciada e rejeitada fundamentadamente, e não ignorada.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não há omissão quando a matéria é decidida em sentido contrário ao interesse da parte, sendo incabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

Logo, inexiste o vício apontado.

II – Omissão quanto à configuração de fortuito externo

Embora não expressamente destacado em tópico autônomo, extrai-se das razões recursais a tentativa de enquadrar o evento como
fortuito externo
, a fim de afastar a responsabilidade da instituição financeira.

Também aqui não há omissão.

O acórdão enfrentou diretamente a questão ao consignar que fraudes bancárias decorrentes de engenharia social integram o risco da atividade, caracterizando
fortuito interno
, sobretudo quando associadas a falhas nos mecanismos de segurança.

Tal entendimento encontra respaldo na Súmula 479 do STJ, segundo a qual:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Para além do verbete sumular, a decisão embargada também se alinhou ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, destaco.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. ACESSO REMOTO (MÃO FANTASMA). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO.
CULPA CONCORRENTE. RISCO CONSCIENTE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO.

1. A controvérsia principal dos autos resume-se a saber se é possível considerar a culpa concorrente para fins de distribuição proporcional dos prejuízos, na hipótese em que se constata a existência de falha na prestação de serviço bancário.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras.

4. A possibilidade de redução do montante da indenização em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos.

5. A teoria do risco concorrente mantém relação direta com a tese da responsabilidade pressuposta. Para a sua adequada aplicação, a vítima deveria pressupor, presumir, depreender, suspeitar, pressentir, enfim, inferir que a sua conduta poderia potencializar o risco de sofrer danos.

6. Não é razoável entender que a vítima de um golpe, ao instalar programa de captação dissimulada de dados pessoais em seu dispositivo, sob a orientação de pessoa que dizia ser preposta do banco, assumiu o risco consciente de vir a sofrer danos.

7. Na hipótese em que os embargos de declaração objetivam prequestionar a tese para fins de interposição de recurso especial, deve ser afastada a multa do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Súmula nº 98/STJ.

8. Recurso especial provido.

STJ – RECURSO ESPECIAL Nº 2220333 - DF (2024/0468919-1), RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. DJE: 13.10.2025.

Assim, o acórdão ponderou exaustivamente a questão e lá consignou a ocorrência do
fortuito interno e externo
e distribuindo a responsabilidade proporcional aos litigantes na medida da sua participação, conforme raciocínio da Corte Superior.

Portanto, a matéria foi devidamente analisada, inexistindo lacuna a ser suprida.

III – contradição no julgado

Aduz o embargante a existência de contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, especialmente quanto ao reconhecimento simultâneo da falha do banco e da conduta do consumidor. Sem razão.

A decisão embargada apresenta coerência lógica e harmonia interna, tendo:

1.

reconhecido a ocorrência de fraude por engenharia social;

2.

analisado a conduta do consumidor;

3.

identificado falhas na prestação do serviço bancário;

4.

distinguido fortuito interno e externo;

5.

aplicado a teoria da
culpa concorrente
;

6.

mantido os danos materiais e afastado os danos morais.

Tal construção é juridicamente consistente, não havendo qualquer incompatibilidade entre premissas e conclusão.

A pretensão do embargante, em verdade, é rediscutir o juízo valorativo adotado pelo colegiado, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
CONHECO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pois ausentes os vícios suscitados mantendo-se incólume o acórdão ora embargado.

Não predico os Declaratórios como protelatórios como quer a Embargada, ante o manejo ainda se encontrar no campo do direito de acesso regular à justiça, entendimento que pode mudar acaso próximo recurso, se houver, ultrapassar a seara apontada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 27/05/2026